Tribunal: TJPA
Processo: 0865178-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865178-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLLO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. EC Nº 87/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação e preservara sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos e transferências de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, realizadas por empresa de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os efeitos da EC nº 87/2015 sobre a incidência do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à EC nº 87/2015, ao afirmar que a emenda alterou apenas a repartição da receita do ICMS, sem modificar sua materialidade, que exige circulação jurídica de mercadoria.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166 e Súmula 432) e do STF afasta a incidência de ICMS, inclusive DIFAL, nas hipóteses de mera movimentação física de bens ou aquisição de insumos por empresas de construção civil, sem transferência de titularidade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A EC nº 87/2015 não altera a materialidade do ICMS, que continua a exigir circulação jurídica de mercadoria para sua incidência.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento dispensa a indicação expressa de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 493, 927 e 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em que
CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0865178-31.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:

SOLLO CONSTRUCOES LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33679917

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CIVEL opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 34030502), em face do ACORDÃO ID n. 33679917
,
negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação cível, preservando a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre operações de aquisição interestadual de insumos e transferência de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, promovidas por empresa do ramo da construção civil, tendo como embargada SOLLO CONSTRUCOES LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta a embargante a existência omissão no julgado, especialmente quanto à análise dos efeitos da Emenda Constitucional nº 87/2015, a qual, segundo afirma, teria alterado substancialmente o regime jurídico do ICMS nas operações interestaduais, tornando exigível o diferencial de alíquota (DIFAL) mesmo nas hipóteses em que não há circulação jurídica de mercadorias.

Alega, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais pertinentes, notadamente o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como o art. 99 do ADCT, para fins de prequestionamento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 35455927)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão no julgado, especialmente quanto à análise dos efeitos da Emenda Constitucional nº 87/2015, a qual, segundo afirma, teria alterado substancialmente o regime jurídico do ICMS nas operações interestaduais, tornando exigível o diferencial de alíquota (DIFAL) mesmo nas hipóteses em que não há circulação jurídica de mercadorias. Alega, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais pertinentes, notadamente o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como o art. 99 do ADCT, para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 32315067:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento à Apelação Cível manejada pela Fazenda Pública Estadual, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada por SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29297321):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente

“Art. 932. Incumbe ao Relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A controvérsia posta em análise centra-se na incidência ou não de ICMS sobre o deslocamento físico de bens entre estabelecimentos situados em diferentes estados e pertencentes a empresa apelada, que defende a ausência de fato gerador do tributo nas operações de transferência interestadual.

Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe uma efetiva circulação jurídica, traduzida na transferência de titularidade do bem de um contribuinte para outro, configurando-se, assim, uma operação mercantil.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que dispõem, em reiterados precedentes, que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não ocorre a transferência de domínio.

Vale mencionar, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp 1.125.133/SP, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)

2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"

4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Nesse sentido, o teor da Súmula 166 do STJ, segundo a qual: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Nossa Corte de Justiça assim também já se manifestou:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.” (AI: 00099966520178140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

No caso dos autos, as provas documentais se mostram suficiente a demonstrar que as operações de transferência entre os estabelecimentos do apelante não envolvem alienação ou qualquer operação mercantil que enseje a circulação jurídica das mercadorias, tratando-se de simples movimentação física de bens, em atendimento às necessidades operacionais do negócio agropecuário.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, conclui-se que a exigência do ICMS sobre tais operações viola o princípio da legalidade tributária e não atende aos requisitos da hipótese de incidência do imposto.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter irretocável a sentença a quo, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

O Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará insurge-se contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública e manteve a sentença que reconheceu a inexistência de obrigação tributária quanto ao recolhimento de ICMS nas operações de aquisição de insumos e remessa de bens entre matriz e filiais promovidas pela empresa agravada, Sollo Construções Ltda.

Sustenta o ente estatal, em síntese, que a Emenda Constitucional nº 87/2015 teria alterado substancialmente o regime jurídico do ICMS nas operações interestaduais, inclusive para empresas de construção civil, tornando exigível o recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL), mesmo quando não há circulação jurídica de mercadorias. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 432, estaria superada pelo novo texto constitucional.

A tese recursal, no entanto, não encontra respaldo na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, tampouco neste Tribunal.

A materialidade do ICMS, conforme previsão expressa do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, exige a circulação jurídica de mercadoria como elemento essencial do fato gerador. Tal compreensão permanece íntegra após a EC 87/2015, que apenas alterou a sistemática de repartição da receita tributária entre os Estados, sem modificar o núcleo constitucional do imposto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permanece no sentido de que a aquisição de insumos por empresas de construção civil, que não promovem a revenda de mercadorias, não configura circulação jurídica, afastando, portanto, a incidência do ICMS. Nesse mesmo sentido, aplica-se a Súmula 432/STJ, que continua válida e eficaz.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.478.485 AgR, firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do ICMS-DIFAL em operações de aquisição de materiais por empresas de construção civil, reconhecendo a ausência de fato gerador, ainda que após a EC 87/2015.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente recente e vinculante para esta Corte (Acórdão n.º 29436798, AI n.º 0815056-39.2024.8.14.0000), decidiu em situação fática idêntica, envolvendo empresa do mesmo ramo, com operações semelhantes. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS. SÚMULA 432/STJ. EC 87/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração lavrado para cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos pela Construtora Ápia S.A., atuante no ramo da construção civil. A empresa questiona a validade do crédito tributário sob o fundamento de inexistência de circulação jurídica de mercadorias nas operações de aquisição. A decisão agravada reconheceu a aplicabilidade da Súmula 432/STJ ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda Constitucional nº 87/2015 afastou a aplicabilidade da Súmula 432/STJ quanto à não incidência de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresas de construção civil; e (ii) estabelecer se a simples aquisição de insumos por empresa que não realiza circulação de mercadorias configura fato gerador do ICMS após a EC 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 432, permanece aplicável mesmo após a EC nº 87/2015, porquanto a aquisição de insumos por empresa de construção civil não configura circulação jurídica de mercadorias.

4. A EC nº 87/2015 promoveu alterações no regime de repartição do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final, mas não modificou a materialidade do imposto, que continua a exigir a circulação jurídica de mercadoria como requisito essencial para a incidência tributária.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.478.485 AgR, reiterou a inaplicabilidade do DIFAL sobre aquisições de insumos por empresas de construção civil que não promovem circulação de mercadorias.

6. A tentativa do agravante de afastar a Súmula 432/STJ com base na EC 87/2015 não encontra amparo na jurisprudência atual, sendo irrelevantes os precedentes de outros Tribunais que tratam de situações fáticas distintas ou anteriores à vigência da referida emenda.

7. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, ao reconhecer a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL na hipótese dos autos e manter a tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresas de construção civil que não realizam circulação jurídica de mercadorias.

2. A simples aquisição de insumos por empresa não contribuinte do ICMS não configura fato gerador do imposto, ainda que a operação se destine a consumidor final localizado em outro Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, arts. 932, IV, a e b; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 432; STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1.478.485 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.05.2024; STF, RE 572.811 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815056-39.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

“A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade do ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresas de construção civil que não realizam circulação jurídica de mercadorias.”

Portanto, a decisão monocrática agravada encontra-se em plena consonância com o entendimento pacificado no âmbito do STF, do STJ e deste próprio Tribunal, razão pela qual não merece reforma.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29297321.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sustenta o ente estatal, a existência de omissão no acórdão quanto aos efeitos da Emenda Constitucional nº 87/2015, defendendo que a referida alteração constitucional teria modificado o regime jurídico do ICMS, tornando exigível o diferencial de alíquota (DIFAL) mesmo nas hipóteses em que não há circulação jurídica de mercadorias.

Compulsando os autos, verifica-se que, a alegação, todavia, não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à EC nº 87/2015, consignando, de maneira clara, que a referida emenda promoveu alteração na sistemática de repartição da receita do ICMS nas operações interestaduais, sem, contudo, modificar a materialidade do tributo, a qual permanece condicionada à existência de circulação jurídica de mercadoria.

Restou consignado, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 432, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal posteriores à edição da EC nº 87/2015, continuam a afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas aquisições de insumos por empresas de construção civil que não realizam operações de mercancia.

Dessa forma, verifica-se que o ponto central suscitado pelo embargante, qual seja, o impacto da EC nº 87/2015 sobre a incidência do ICMS, foi devidamente apreciado, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como restou claramente assentado na decisão ora agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Assim, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que a matéria suscitada nos autos foi devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelo embargante. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento se considera atendido quando a questão jurídica é efetivamente enfrentada pelo julgado, sendo desnecessária a indicação literal e específica de cada dispositivo legal.

Dessa forma, restam prequestionados os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelo embargante, notadamente o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como o art. 99 do ADCT, para todos os fins de direito.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 33679917, para manter o acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026